Tribunal: TJPA
Processo: 0806099-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806099-88.2020.8.14.0000
AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: LUCILEIA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. RESERVA DE VAGA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE AGRAVADA NÃO IDENTIFICADO NA HIPÓTESE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARALELAS AO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS ESTEJAM PREENCHENDO CARGO EFETIVO PREVISTO EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ATO IMPUGNADO QUE NÃO SERÁ INEFICAZ CASO A MEDIDA CONCESSIVA DA SEGURANÇA SEJA DEFERIDA A FINAL DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de primeiro a oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém (PA), 8 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda e das Execuções Fiscais da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (Processo n.º 0803096-05.2020.814.0040), proposta por LUCILEIA SILVA PEREIRA, assim deliberou:

“Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada tão somente para determinar à d. autoridade coatora que proceda à reserva de vaga do candidato impetrante, observada sua classificação no certame, e isso até o julgamento de mérito do presente mandamus, oportunidade em que o alegado direito líquido e certo será verificado e decidido de forma definitiva.”

Em suas razões recursais (id. 3216233), o recorrente relata os fatos, esclarecendo que o edital do concurso público, conforme tabela de cargos, previu o número total de 85 (oitenta e cinco) vagas para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Educação infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana, vagas estas que foram TODAS preenchidas, tendo a última convocação alcançado a colocação número 110 (cento e dez) e ainda 5 (cinco) candidatos PCDs (pessoas com deficiência), para preencher as demais vagas remanescentes do referido cargo, em razão das desistências ou impedimentos legais de alguns dos classificados, não restando qualquer vaga a ser preenchida.

Diz que a autora foi aprovada no referido certame para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Educação infantil – Ciclos Iniciais – Zona Urbana na 119ª (centésima décima nona) colocação, fora das vagas previstas no edital do certame e mesmo com as desistências a sua colocação não foi alcançada, não havendo que se falar, portanto, em direito à reserva de vaga, já que todas as vagas oferecidas foram devidamente preenchidas, sem qualquer preterição.

Desse modo, explica que a autora possuía mera expectativa de direito, e a sua convocação seria decisão discricionária da Administração Pública municipal, possível até a data de validade do concurso, este já expirado no último dia 15/05/2020, considerando que foi homologado em 15/05/2018 e que foi estabelecido o prazo de validade de dois anos, de acordo com o item 16.5 do Edital de Abertura do certame.

Enfatiza que à candidata não há qualquer direito que lhe confira a reserva de vaga, de forma diferente do cadastro do qual já faz parte com os demais candidatos aprovados fora das vagas disponíveis no edital para o cargo pleiteado, pois da análise dos autos fica claro que não ocorreu qualquer preterição imotivada, ou ato inequívoco que demonstrasse a necessidade de preenchimento de novas vagas, considerando que, mesmo com as desistências, as 85 (oitenta e cinco) vagas previstas para o cargo foram preenchidas, não alcançando a classificação da agravada.

Ao final, requer que seja atribuído o pedido de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e provimento para reformar a decisão agravada.

Os autos vieram transferidos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi a concessão do efeito suspensivo ao recurso em favor do agravante (id nº 3400378).

A parte agravada apresentou contrarrazões (id nº 3525031), sustentando, em suma, a necessidade de manutenção da decisão agravada, refutando os argumentos apresentados pelo agravante.

Defende que preenche os requisitos para a concessão da liminar, pois, ao contrário do que sustenta o recorrente, restou de imediato comprovado o direito líquido e certo, através das inúmeras contratações temporárias e imotivadas para o cargo ao qual concorreu no concurso público, bem como diante da existência e vacância das vagas para o cargo (vagas existentes, mas não preenchidas por professores efetivos).

Afirma que obteve aprovação em colocação suficiente ao número de contratações precárias, tendo demonstrado documentalmente manifestações tácitas e expressas da administração concernente à necessidade de convocá-la para ocupar o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇO BÁSICA I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana, destacando o memorando nº 0210/2020, expedido em 5 de março de 2020 pelo próprio Secretário de Educação do Município.

Fora isso, pontua uma série de documentos que entendem comprovar o seu direito.

Destaca que
o
periculum in mora
subsiste no caso, pois enquanto não é nomeada, está deixando de contar tempo de serviço, em prejuízo de direitos funcionais desse fato decorrentes, causando-lhe lesão de dificílima reparação, inclusive para fins de estabilidade no cargo público.

Diz que não assegurar à reserva de sua vaga, importa em desvalorização do esforço, dedicação, empenho e gasto de recursos desta na busca pela estabilidade e acesso ao cargo público mediante aprovação no certame, além dos

postulados da impessoalidade, moralidade e acessibilidade aos cargos públicos,

notadamente em face das violações ao art. 37, inciso II e IX, da CRFB.

Enfatiza que o agravante não demonstrou e/ou comprovou nos autos que a
reserva de vaga determinada
lhe causaria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sequer restou demonstrada a probabilidade de provimento do

recurso, logo eventual cumprimento do comando exarado pela decisão monocrática

ora atacada não parece recomendável, já que a liminar deferida não acarreta grave

lesão à ordem público-administrativa do Município.

Reitera que o seu direito líquido e certo resta comprovado nos autos,

pois corroborou preterição arbitrária e imotivada da administração municipal através comportamento tácito e expresso desta.

Ao final, requereu o desprovimento
do presente recurso de agravo de instrumento, na forma que expõe.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 4110050).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à análise de mérito.

Conforme relatado, o presente recurso visa reformar a decisão interlocutória de 1º grau que deferiu o pedido liminar em sede de mandado de segurança, determinando a reserva de vaga no concurso a que se submeteu a parte impetrante, observada a sua classificação
,
ao fundamento de que durante o período de validade do concurso ocorreram contratações temporárias para o cargo a que concorreu a autora.

Cumpre esclarecer que,
tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de evidência, levando-se em consideração as provas carreadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, e após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que não restam caracterizados os pressupostos para o deferimento da liminar pleiteada em sede de mandado de segurança.

O art. 7º, inciso III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que:

“
Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (
...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”.

Como se observa, a lei exige o preenchimento de dois requisitos para o deferimento da liminar em sede de
mandamus
, quais sejam, fundamento relevante e que do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da lide.

No presente caso, entendo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrando, visto que o simples fato do Município estar contratando temporários para exercer a função de
PROFESSOR DE EDUCAÇO BÁSICA I - Educação infantil - Ciclos Iniciais - Zona Urbana
n
ão implica, necessariamente, no reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis, na medida em que, nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público.

Além do que, como exposto anteriormente, quem é contratado de maneira temporária não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação. Assim, a prestação do serviço ocorre sem que haja a ocupação de cargo ou emprego público.

Nas hipóteses de contratação temporária, ademais, o agente público exerce atribuições públicas como mero prestador de serviço, sem que para tanto precise ocupar um local na estrutura da Administração Pública. O denominado agente temporário é um prestador de serviço, e nessa qualidade exerce atribuições públicas, sem ocupar cargo ou emprego.

Feita essas considerações, cumpre esclarecer que o critério da liminar não é prognóstico de sucesso da concessão definitiva, mas sim a irreparabilidade do dano no caso da demora, desde que exista fundamento relevante.

E, no caso vertente, diviso que o ato impugnado não será capaz de gerar a ineficácia da medida, caso seja esta concedida ao final.

De fato, diante desse fundamento é certo que a sentença proferida ao final da demanda poderá produzir seus efeitos perfeitamente, pelo que não se mostra imprescindível o imediato deferimento da liminar, principalmente quando se tem em conta que a questão discutida nos presentes autos está sendo objeto de discussão em sede de Ação Civil Pública Coletiva (Proc. nº 0804356-20.8.14.0040).

Esse é o entendimento do STJ,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE BUSCA A ANULAÇÃO DO ATO DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO À EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 7º, III, DA LEI Nº 12.016/09. 1. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente a final. 2. Na hipótese ora examinada não se mostra evidente a presença do segundo desses requisitos, pois os efeitos do ato praticado pela autoridade apontada como coatora podem ser revertidos, se e quando concedida a segurança aqui buscada. 3. Acresce que um dos pleitos liminares (imediata adjudicação do objeto da licitação à impetrante) tem natureza satisfativa, o que também impede o seu acolhimento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no MS: 21332 DF 2014/0266516-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/11/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/11/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ÍNDOLE SATISFATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Não estando presentes expressamente os pressupostos previstos no artigo 7º, III da Lei nº 12.016⁄2009, mostra-se inviável a concessão de pedido liminar.

II - No caso dos autos, o pleito dos Impetrantes confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, é inviável o acolhimento do pedido.

III - Agravo interno desprovido.”

(
AgRg no MS 15.001⁄DF

, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14⁄3⁄2011, DJe 17⁄3⁄2011).

Além disso, deve ser levado em conta os efeitos que a decisão poderá gerar aos terceiros envolvidos no concurso, especialmente pelo fato de existirem outros candidatos mais bem classificados em comparação à impetrante.

Desta forma, considerando o entendimento acima exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas

para reformar a decisão “a quo”, suspendendo em definitivo a liminar concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 8 de março de 2021
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021